Tribunal: CARF
Processo: 13150.000408/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.000408/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JULIO DONIZZETTI MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atendam aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000408/2011-71
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000408/2011-71

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 9/14), referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, na qual é exigido o crédito tributário no valor de R$ 30.334,02, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 1.655,88, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 53.199,64, e da
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, por falta de comprovação.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
contestando as glosas operadas, trazendo o suporte comprobatório de suas alegações.
Em face do art. 1o da IN 1061/2010, o processo retornou à DRF de origem para
análise dos documentos apresentados e das questões de fato alegadas.
Efetuada a revisão do lançamento (fls. 66/69), restaram parcialmente
restabelecidas as deduções declaradas, importando na redução do imposto suplementar para R$
3.917,65, em razão dos seguintes fatos:
- considerou comprovada a relação de dependência do filho Iago Cunha Matos e afastou a
infração;
- considerou comprovada a despesa com instrução do filho Iago Cunha Matos e afastou a
infração;
- considerou comprovadas despesas médicas no valor total de R$ 38.953,64;
- considerou não comprovados os seguintes pagamentos de despesas médicas informados
pelo contribuinte na DAA: Paulo Ambrosio Gatass, fisioterapeuta, no total de R$
4.000,00, porque não consta o Registro do Conselho de Fisioterapia, não consta o
beneficiário do tratamento e o contribuinte, intimado, não comprovou o pagamento;
David Braz R Zaina, fisioterapeuta, no total de R$ 6.156,00, porque não consta o Registro
do Conselho de Fisioterapia, não consta o beneficiário do tratamento e o contribuinte,
intimado, não comprovou o pagamento; Edinaldo Antonio Zerandi, médico, no total de
R$ 4.000,00, referente a 12 consultas, porque não consta o beneficiário do tratamento e o
contribuinte, intimado, não comprovou o pagamento.
Cientificado do Despacho Decisório proferido, inconformado, peticionou
informando o número dos registros junto ao CREFITO dos profissionais Paulo Antônio Gattass e
David Braz R Zaina, afirmando ainda ser ele o beneficiário dos os tratamentos realizados, além
de registrar que todos os pagamentos foram efetuados em dinheiro e que a comprovação foi
realizada na forma prescrita em lei, por recibos e notas fiscais (fls. 78).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 84/88), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário
remanescente ajustado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. PARTE DAS DESPESAS COM SAÚDE. EFETIVO
PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com saúde, quando não há comprovação do efetivo
pagamento aos prestadores dos serviços relacionados pela fiscalização.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000408/2011-71

Cientificado da decisão, em 06/03/2015 (fls. 91/92), inconformado interpôs, em
02/04/2015, recurso voluntário (fls. 93/96), insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas
pagas aos profissionais Paulo Ambrósio Gattass, David Braz R Zaina e Edinaldo Antônio
Zarandi, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados são suficientes a comprovar
os serviços prestados e que pagamentos foram realizados em dinheiro, devendo prevalecer a boa-
fé do Recorrente, inexistindo, assim qualquer irregularidade a respeito, requerendo, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas pagas aos profissionais Paulo
Ambrósio Gattass (R$ 4.000,00), David Braz R Zaina (R$ 6.156,00) e Edinaldo Antônio Zarandi
(R$ 4.000,00), por falta de indicação do beneficiário, do registro na entidade de classe e da
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 84/88), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 9/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos mínimos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados, ao teor do termo de intimação expedido (fls. 63).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000408/2011-71

art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com os
profissionais contratados (fls. 40/48), situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre
outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo
todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, II do RIR/99, além de atestar o recebimento dos
valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital